Tribunal: CARF
Processo: 10880.928064/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.928064/2018-08
ACÓRDÃO
1001-003.413 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WIEDEN + KENNEDY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 e No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.413 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928064/2018-08
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 34501.69212.191213.1.3.02-6322, em 19.12.2013, e-fls. 12-16,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$292.936,49 do ano-calendário de 2012 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 77-80:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que
a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
292.936,49 [...]
292.936,49
CONFIRMADAS [...]
1.604,96 [...]
1.604,96

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 292.936,49
Valor na DIPJ: R$ 292.936,49
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 292.936,49
IRPJ devido: R$ 0,00
Saldo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) -
(IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 1.604,96
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
34501.69212.191213.1.3.02-6322
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
04348.27531.300114.1.3.02-3810 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n0 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Art. 10 e inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da Instrução
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.413 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928064/2018-08
3
Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB no
1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/07 no 107-014.458, de 17.03.2022, e-fls. 146-156:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
PERDCOMP. DESPACHO ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. RETENÇÃO
NA FONTE. COMPROVAÇÃO DIRF.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo fiscal
decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
ACÓRDÃO
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do Relatório e
Voto anexos, julgar a manifestação de inconformidade procedente em parte, reconhecendo
o direito creditório de R$ 88.850,09.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.07.2022, e-fl. 166, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.07.2022, e-fls. 168-170, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Tendo em vista a intimação 21.172/2022/CSC/EQCRE/DERAT-SP/SRRF08/RFB, gerada
pelo reconhecendo parcial do direito creditório apresentado no Acórdão 107-014.458 – 3a
TURMA/DRJ07, o contribuinte WIEDEN + KENNEDY BRASIL COMUNICAÇÃO
LTDA. [...], vem, mui respeitosamente, requerer a revisão desta decisão, que foi por negar
parcialmente os pedidos de compensações de impostos contidos nas PER/DCOMP no
34501.69212.191213.1.3.02-6322. Tal revisão baseia-se no fato da justificativa dada por
este órgão de que não temos crédito de imposto disponível, o que não procede, conforme
pode-se observar no quadro-resumo abaixo e nos documentos anexos em referência:
Quadro-resumo da composição do crédito solicitado de R$ 292.936,49 (conforme DIPJ
Ano-Calendário 2012)
Imposto a Pagar:

R$ 0,00
(-) Imposto Retido na Fonte 8045 (anexo b):

(R$ 291.331,53)
(-) Imposto Retido na Fonte Aplicação Financeira: (R$ 1.604,96)
(=) Saldo Negativo IRPJ (anexo a)

(R$ 292.936,49)
Anexo a – DIPJ ano-calendário 2012
Anexo b – Comprovante de pagamento dos impostos retidos na fonte (darf 8045) e
respectivos informes de rendimento.
No que concerne ao pedido conclui que:
Nestes termos, pede deferimento.
É o Relatório.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.413 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928064/2018-08
4
VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos próprios,
que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do
protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é
possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e
o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos
na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art.
5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos
e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da natureza,
da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente essencial para fins de
verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros
obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art.
51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.413 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928064/2018-08
5
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição
de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser instruída
com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão registrados
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos
ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que a
Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo.
É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza
(art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de retenção
na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que será
tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.413 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928064/2018-08
6
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em que
surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora
quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva da
fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do imposto
por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração
definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração
de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria
no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões, corretagens ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de
junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado
no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,5% (um e
meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido e
deve ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título
de comissões e corretagens até o último dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês
de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade (art. 53 da
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-
se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido pelas agências de
propaganda, por ordem e conta do anunciante até o último dia útil do primeiro decêndio do mês
subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus de
provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do Código
de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.413 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928064/2018-08
7
A Recorrente alega que a partir das informações que anexa nos autos é possível
confirmar a dedução de IRRF, código 8045, no valor total de R$ 291.331,53 para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012. Nestas circunstâncias, a legislação exige que
a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 77-80:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
12.339.942/0001-
88
8045
291.331,53
0,00
291.331,53
Retenção na fonte não
comprovada

Total
291.331,53
0,00
291.331,53

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário analisa-se a
possibilidade o indébito pleiteado nos presentes autos. As informações constantes nos sistemas da
RFB foram ser analisadas para fins de comprovação da do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2012.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/07 no 107-014.458, de 17.03.2022, e-
fls. 146-156:
24. No Perdcomp no 34501.69212.191213.1.3.02-6322, foi informada, na composição do
saldo negativo, apenas parcela de retenção na fonte, no valor de R$ 292.936,49. 25. Da
parcela relativa à retenção na fonte só foi confirmado, no despacho decisório, o valor de R$
1.604,96. Assim, não foi confirmado o montante de R$ 291.331,53, [...].
26. O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das parcelas de crédito
declaradas.
27. Quanto à dedutibilidade do IRRF/CSRF incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real, cabem as seguintes considerações.
28. O art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/1996, assim dispõe: [...].
29. Saliente-se que é ônus da beneficiária do rendimento comprovar que os montantes de
IRRF foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras quando do pagamento pelos
serviços prestados/fornecimento de bens/aplicações financeiras para que esta possa deduzir
o respectivo tributo quando da apuração do resultado do exercício.
30. Sobre os documentos necessários à comprovação da retenção na fonte a ser deduzida na
DIPJ, reproduzem-se os artigos 733, 815, 942 e 943, todos do RIR/99: [...]
31. Deste modo, verifica-se que a compensação de IRRF/CSRF na declaração de pessoa
jurídica é uma faculdade do contribuinte e a apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para que o beneficiário dos
rendimentos o utilize como antecipação de IRPJ/CSLL devido(a) ao final do período,
trimestral ou anual.
32. A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções que alega ter em seu favor
no período.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.413 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928064/2018-08
8
33. A Interessada alega que possuiu o crédito, juntando como provas apenas a DIPJ às e-fls.
18/60, comprovantes de arrecadação, sob código 8045, às e-fls. 61/73 e pesquisa DIRF às
e-fls. 74/75.
34. A legislação supra estabelece claramente que só poderá compensar “se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora”. Documento
este que não foi apresentado pela Interessada.
35. É importante ressaltar que cabe à Interessada comprovar o crédito alegado. O ônus da
prova, quanto ao fato constitutivo do direito, é de quem o alega, de acordo com a teoria
geral da prova, que está consubstanciada no Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16
de março de 2015), em seu artigo 373, inciso I, in verbis: [...]
36. E, nesse ponto, vale destacar o art. 170 do CTN: [...]
37. Pelo entendimento do artigo supracitado, a autoridade, para reconhecer o crédito,
porventura, existente, necessita aferir a certeza e liquidez. E, como visto, depende de
comprovação por parte da Interessada a quem cabe manter em boa guarda toda a
documentação a qual comprove o seu direito.
38. O código 8045 se refere às retenções sobre Comissões e Corretagens pagas ou sobre a
Prestação de Serviços de Publicidade à Pessoa Jurídica, nos termos do art. 53 da Lei no
7.450/1985. No entanto, o recolhimento do imposto a cargo do beneficiário se dará apenas
nos casos taxativamente listados. Comissões e corretagens a outro título caracterizam a
retenção normal, ou seja, efetuada e recolhida pela fonte pagadora. [...]
40. Os comprovantes de pagamentos apresentados não são suficientes para comprovação
das retenções sob o código 8045, uma vez que tal código se refere tanto às hipóteses de
auto retenção como em retenções normais, conforme apresentado acima.
41. Não há, nos autos, nenhum documento que comprove as fontes pagadoras e nem que
houve a prestação dos serviços a elas pela Interessada.
42. Assim, não há como considerar que houve comprovação das retenções na fonte.
43. Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal
em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
44. Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal (e-fls. 145), são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2012, retenções de IR na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 90.455,05 (Rendimentos de R$
5.845.474,16), valor superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 1.604,96.
45. A tabela abaixo relaciona as fontes pagadoras informadas em DIRF, com base nas
extrações do Receita Data: [...].
46. No entanto, embora tenha sido comprovada a existência das retenções na fonte descritas
acima, ainda há que se verificar se a totalidade dos rendimentos, aos quais as retenções se
referem, foram efetivamente oferecidos à tributação, para que possam ser considerados
como antecipação do devido e, por via de consequência, poder compor o saldo negativo do
período.
47. É importante mencionar que a apuração do saldo negativo de IRPJ/CSLL é formada
pela diferença entre o imposto/contribuição apurado(a) no final do período deduzido dos
valores já antecipados, seja a título de retenções ou de imposto/contribuição pago(a), pelo
entendimento do art. 2o c/c art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
[...].
48. Nesse sentido, só pode ser deduzida a fonte sobre as receitas que efetivamente foram
computadas na determinação do lucro real, que é a base de cálculo do referido tributo.
49. Analisando-se a DIPJ no 0001392738 Original transmitida em 28/06/2013 (e-fls. 18/60),
que permanece ativa, em especial a Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ, observa-
se que as receitas apresentadas guardam relação com os rendimentos informados na DIRF
(Tabela 3), como destacado na tela inserida abaixo: [...]
DIPJ 2013 Ano-calendário2012 [...]
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.413 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928064/2018-08
9
Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral [...]
Discriminação

Valor [...]
05. Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno
11.626.867,67
06. Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo
6.112.544,48 [...]
50. Como visto, os rendimentos informados em DIRF são compatíveis com os valores de
rendas de serviços declarados em DIPJ, assim as retenções na fonte relativas àqueles
rendimentos podem compor o saldo negativo do período.
51. Como já tinha sido confirmado no Despacho Decisório o valor de R$ 1.604,96, cabe
reconhecer, neste voto, a diferença de fonte de R$ 88.850,09 (R$ 90.455,05 - R$ 1.604,96).
52. Reapurando-se o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2012, obtêm-se
os valores da Tabela abaixo:
Tabela 4 – Apuração do Saldo Negativo

IRPJ Devido ((L01+L02) - (L03 +...+ L14) da Ficha 12A da DIPJ)
R$ 0,00
(-) IRRF DD
R$ 1.604,96
(-) IRRF Voto
R$ 88.850,09
(=) Saldo negativo de IRPJ apurado
-R$ 90.455,05
(*) Saldo negativo de IRPJ pleiteado no PER/DCOMP
R$ 292.936,49
(-) Crédito já reconhecido no Despacho Decisório
R$ 1.604,96
(=) Valor a ser reconhecido no presente voto
-R$ 88.850,09
* Limite do Crédito Pleiteado

53. III - CONCLUSÃO
54. Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada, reconhecendo o direito creditório (Saldo Negativo de IRPJ),
no valor de R$ 88.850,09.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e
respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do indébito
indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008
foram deduzidas as retenções de tributos, de acordo com o acervo fático-probatório composto do
Livro Diário, e-fls. 414-1865.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da
RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A autoridade
administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato original
decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.413 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928064/2018-08
10
posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo complementar com
efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi
homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório
pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em perda
do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso
tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento, conforme o
rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 280
DF CARF MF
Original